Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-67.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003224-67.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA - CPF: 840.929.806-63 (APELANTE), CRISTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 013.414.491-06 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0055-48 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. As rés foram condenadas ao pagamento
de
indenização por
danos materiais,
mediante
devolução do produto defeituoso, conforme decisão integrativa em embargos de declaração. O pedido de reparação por danos morais foi rejeitado, sob o fundamento de ausência de lesão à esfera extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os transtornos decorrentes do vício de funcionamento do aparelho celular e a negativa de reparo por parte das fornecedoras configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores por vícios que tornem o produto impróprio ao uso ou que lhe diminuam o valor, nos termos do art. 18.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a simples frustração contratual ou insatisfação com produto ou serviço não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade.

5. No caso concreto, embora o produto tenha apresentado vício funcional e a assistência técnica tenha se recusado a reparar o defeito, não restou demonstrado qualquer abalo moral relevante que extrapolasse os meros dissabores cotidianos.

6. Não há nos autos elementos que indiquem humilhação, constrangimento, exposição vexatória ou prejuízo à saúde ou integridade psíquica do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de vício funcional em produto de consumo, ainda que implique frustração do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do autor, o que não se verifica quando os fatos se limitam a meros aborrecimentos.

A negativa de reparo baseada em laudo técnico unilateral, por si só, não implica ofensa à dignidade do consumidor, quando não evidenciado excesso ou abuso.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
A
gInt

no
A
REsp

1146222/RS, Rel. Des.
C
onv
.
Lázaro Guimarães (TRF5), Quarta Turma, j. 30.08.2018,
D
Je

05.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAMUEL DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Id. n. 269532598)

que, nos autos da ação de
“
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais
”

(Proc. nº 1003224-67.2024.8.11.0013)
ajuizada
pelo apelante
em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. e GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento de R$ 1.199,00 a título de danos materiais, com a devida devolução do produto (conforme decisão integrativa dos embargos de declaração – Id. n. 269533403), e rejeitou o pleito de indenização por danos morais.

O apelante sustenta, em síntese, que os transtornos ocasionados pelo defeito no celular adquirido e o descaso das rés configuram violação à sua esfera extrapatrimonial, sendo devida a reparação por danos morais. Aduz que a negativa de assistência técnica respaldada em laudo unilateral agravou sua frustração e indignação, ultrapassando o mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização moral
(cf. Id. n. 269533404)
.

Contrarrazões foram apresentadas (Id. n.
269533405
), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado
, trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor que adquiriu aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A13, junto à empresa GAZIN, tendo o produto apresentado vício após cerca de quatro meses de uso – notadamente superaquecimento que impedia o uso de aplicativos. Em razão disso, o aparelho foi encaminhado à assistência técnica, que emitiu laudo apontando danos causados por exposição a micro-ondas. Inconformado com a negativa de reparo ou substituição, o autor ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por danos materiais e morais.

O juízo a quo reconheceu a existência de vício no produto e, ante a fragilidade do laudo unilateral apresentado pelas rés, condenou solidariamente as requeridas ao ressarcimento do valor pago pelo bem (R$ 1.199,00), determinando, via embargos de declaração, a devolução do produto defeituoso ao fabricante. Contudo, afastou a indenização por danos morais por entender que não restou demonstrada lesão de ordem extrapatrimonial de intensidade suficiente a ensejar compensação.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à análise da existência ou não de dano moral indenizável na hipótese dos autos.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 18, a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores por vícios que tornem os produtos impróprios ao uso ou que lhes diminuam o valor. Essa responsabilidade restou corretamente reconhecida pelo juízo singular, diante da comprovação da aquisição e da ocorrência de vício funcional no aparelho celular.

Contudo, no que se refere à alegada lesão moral, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples frustração de expectativas quanto ao funcionamento de produto ou serviço, ou mesmo o inadimplemento contratual, não gera, por si só, o dever de indenizar. É imprescindível que a situação cause efetiva violação aos direitos da personalidade, como honra, imagem, privacidade ou integridade psíquica, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme bem fundamentado na sentença, os fatos narrados – ainda que incômodos – se amoldam aos dissabores da vida cotidiana, não havendo demonstração de que o vício do produto tenha provocado humilhação, constrangimento ou qualquer outro abalo anímico relevante. O aborrecimento decorrente da frustração na expectativa de uso do aparelho celular, embora lamentável, não extrapola os limites do tolerável no convívio em sociedade.

Neste mesmo sentido, colaciona-se
julgado

do
STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM. VÍCIO DO
PRODUTO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DEFORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Ajuizada a ação dentro do prazo de noventa dias previsto no art. 26, II, § 3º, do CDC, eventual demora na citação não pode ser atribuída à consumidora. 2. A constatação de defeito em veículo zero quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme preceitua o
art
. 18, caput, do CDC, no caso o fornecedor direto (concessionária vendedora) e o indireto (importadora do veículo chinês). 3. Situação experimentada que ultrapassou o mero aborrecimento, considerando o desgaste da autora e a inutilização, desde o primeiro momento, de veículo que seria utilizado para trabalhar.
4 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1146222 RS 2017/0190312-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2018)

No caso em exame, o autor não demonstrou abalo de ordem subjetiva que excedesse o dissabor corriqueiro. Tampouco há provas de que tenha sido exposto a situação vexatória, de risco à saúde ou violação de direitos fundamentais. Assim, não há falar em reparação por dano moral.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para 15% sobre o valor
atualizado
da causa
, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Custas
recursais
pelo apelante, observando-se
a mesma regra do
§3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025